Tribunal: TJES
Processo: 5002246-11.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002246-11.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: WALTER DE JESUS DOS SANTOS

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5002246-11.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: WALTER DE JESUS DOS SANTOS

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. INDULTO NATALINO. CONDENAÇÕES POR CRIMES IMPEDITIVOS. UNIFICAÇÃO DE PENAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES – Exclusiva do Regime Fechado (SEEU), nos autos da execução penal nº 0002742-63.2011.8.08.0050, que concedeu o indulto natalino ao apenado com fundamento no Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se, à luz do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, o cometimento de crime impeditivo da concessão do indulto, mesmo que não praticado em concurso com crime não impeditivo, mas remanescente da unificação de penas, obsta a fruição do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia posta nos autos envolve a correta interpretação dos artigos 5º, 7º e 11 do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, especialmente no que tange à exigência de cumprimento integral das penas relativas aos chamados “crimes impeditivos” como requisito para concessão do indulto natalino.

Inicialmente, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 856.053/SC, firmou entendimento de que a exigência de cumprimento integral das penas dos crimes impeditivos somente se aplicaria quando houvesse concurso, formal ou material, com crimes não impeditivos, praticados no mesmo contexto fático. Tal interpretação restringia os efeitos impeditivos apenas às hipóteses de concurso entre delitos.

Contudo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da SL 1698 MC-Ref, realizado em 21/02/2024, conferiu nova interpretação à norma, consolidando a orientação de que a existência de crime impeditivo, mesmo quando não praticado em concurso com crime não impeditivo, mas remanescente de unificação de penas, é suficiente para obstar a concessão do indulto.

Em respeito à autoridade das decisões do Pretório Excelso e ao princípio da segurança jurídica, o Superior Tribunal de Justiça reformulou sua jurisprudência, conforme recente julgado proferido no AgRg no HC 890.929/SE (DJe 29/04/2024), reconhecendo que o cometimento de crime impeditivo, em qualquer circunstância, impede a fruição do benefício, independentemente da existência de concurso com delito não impeditivo.

Assim, aplica-se ao caso concreto a diretriz fixada pelos tribunais superiores, no sentido de que a presença de crimes impeditivos, ainda que não praticados em concurso, mas unificados na execução penal, inviabiliza a concessão do indulto natalino, na ausência de cumprimento integral das penas correspondentes até a data de 25/12/2022.

Conforme consta dos autos, o reeducando foi beneficiado com o indulto com base exclusivamente na condenação relativa ao art. 299 do Código Penal (Processo nº 0028087-32.2014.8.08.0048), que constitui crime não impeditivo. Todavia, constam ainda outras condenações por crimes expressamente indicados como impeditivos pelo Decreto nº 11.302/2022, cujas penas não estavam integralmente cumpridas na data de referência.

Nesse contexto, impõe-se a reforma da decisão agravada, por ausência de preenchimento dos requisitos legais objetivos para a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O crime impeditivo do benefício de indulto previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022 obsta sua concessão, independentemente de ter sido praticado em concurso com crime não impeditivo ou em contexto diverso, bastando que subsista em razão de unificação de penas.

O cumprimento integral da pena dos crimes impeditivos, nos termos do art. 7º do Decreto, é requisito indispensável à concessão do indulto, sendo inviável sua concessão se presentes condenações impeditivas pendentes de cumprimento.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto Presidencial nº 11.302/2022, arts. 5º, 7º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, SL 1698 MC-Ref, rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 21/2/2024; STJ, AgRg no HC 890.929/SE, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 24/4/2024, DJe 29/4/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5002246-11.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: WALTER DE JESUS DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Decisão (
Id.
12217379
,
p
p
.
08-10
), proferida pelo Juízo de Direito da
8
ª
Vara Criminal de Vila Velha –
Exclusiva do Regime Fechado
(
SEEU)
, nos autos do processo de execução tombado sob nº
0002742-63.2011.8.08.0050
, por meio da qual fora deferido o pedido de concessão do indulto natalino previsto no Decreto nº 11.302/2022.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Em síntese, questiona-se a correta interpretação dos artigos 5º, 7º e 11, do Decreto nº 11.302/2022, notadamente
se a obrigatoriedade de cumprimento integral da pena dos chamados “crimes impeditivos” abrange
todas as condenações unificadas
ou
somente aquelas em que houve concurso entre crimes “impeditivos” e “não impeditivos” (praticados no mesmo contexto).

O tema é eminentemente de direito e bastante repetitivo, tendo recebido sucessivas alterações de entendimento nos tribunais superiores – que, em nome do ideal de uniformização, foram acolhidas por esta eg. Câmara Criminal. Recentemente, o c. Superior Tribunal de Justiça dobrou-se ao entendimento adotado pelo Tribunal Pleno do c. Supremo Tribunal Federal (SL 1698 MC-Ref), retomando seu posicionamento originário, nos seguintes termos:

“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO SIMPLES. INDULTO (DECRETO N. 11.302/2022). DEFERIMENTO PELO JUÍZO E CASSAÇÃO PELO TRIBUNAL. CRIME IMPEDITIVO NÃO PRATICADO EM CONCURSO (ROUBO MAJORADO). ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO NO HC 856.053/SC. NECESSIDADE DE O CRIME IMPEDITIVO TER SIDO PRATICADO EM CONCURSO. IMPERIOSA ALTERAÇÃO. ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO MAIS ATUAL DO STF. CONSIDERAÇÃO DO CRIME IMPEDITIVO COMO ÓBICE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, AINDA QUE O CRIME IMPEDITIVO CUJO CUMPRIMENTO DA PENA NÃO TENHA SIDO PRATICADO EM CONCURSO, MAS REMANESCENTE DE UNIFICAÇÃO DE PENAS.

1. Com a finalidade de uniformizar o entendimento desta Corte com o do Supremo Tribunal Federal, deve o julgamento do presente agravo ser afetado à Terceira Seção.

2. No julgamento do AgRg no HC n. 856.053/SC, a Terceira Seção desta Corte, em acórdão da minha lavra, firmou orientação de que, para a concessão do benefício de indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, dever-se-ia considerar como crime impeditivo do benefício apenas o cometido em concurso com crime não impeditivo. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não haveria de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos.

3. Sobreveio a apreciação do tema pelo Supremo Tribunal Federal, ocasião na qual o Pleno da Corte, em sessão de julgamento realizada em 21/2/2024, referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, firmando orientação de que o crime impeditivo do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser considerado tanto no concurso de crimes quanto em razão da unificação de penas. Precedente
.

4. A fim de prezar pela segurança jurídica, deve este Superior Tribunal se curvar ao referido entendimento e modificar sua convicção, a fim de considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas.

[...]. (AgRg no HC n. 890.929/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 29/4/2024)”

Portanto, a fim de cumprir os ideais de
uniformização
e
integridade
da jurisprudência, como instrumentos para a consecução da
segurança jurídica
, tenho por bem curvar-me ao mais recente entendimento dos tribunais superiores – do qual já compartilhava originariamente – no sentido de que
“
o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n
º
11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas”
.

N
o presente caso,
a execução penal possui o seguinte resumo:

1)
0022730-47.2009.8.08.0048
– art.
33, caput, da Lei nº 11.343/2006
–
05a06m00d
;

2)
0003672-24.2010.8.08.0048
– art. 157,
I e II, c/c art. 14, II,
do
Código Penal
–
15a06m00d
;

3) 0017669-11.2009.8.08.0048 – art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 29, do Código Penal – 15a00m00d;

4) 0028087-32.2014.8.08.0048 – art. 299, do Código Penal – 03a00m00d (recebeu INDULTO DE 2022),

5) 0012121-68.2010.8.08.0048 - art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 70, do Código Penal – 06a04m24d.

À luz do art. 7º, do Decreto nº 11.302/2022, verifica-se que
a condenação do item 0
4

consiste em
crime não impeditivo
e a s condenaç ões do s ite ns
0
1,
02, 03 e 05

constituem
crime
s
impeditivo
s
.

Diante desse cenário, considerando que no marco temporal do Decreto nº 11.302/2022 (25/12/2022) não havia cumprimento integral das penas dos crimes impeditivos, conclui-se pela
impossibilidade de concessão do indulto pretendido,
do que se extrai o
des
acerto da r. Decisão,
que
, portanto, merece reforma.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a r. Decisão e revogar o indulto concedido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)